Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0707427-06.2021.8.07.0000 Agravante(s) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Agravado(s) P. D. D. S. T. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 24011478) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por P. D. D. S. T., representada por sua genitora, R. C. R. D. S., deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, para “determinar que a requerida forneça o tratamento denominado EQUOTERAPIA e CUEVAS MEDEK, à autora, viabilizando o acesso aos profissionais médicos necessários à terapia, ainda que não haja credenciados, devendo, ainda, ser fornecida a quantidade de sessões recomendadas pelo profissional de medicina, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00”. Em suas razões recursais (ID 24011473), a agravante sustenta, em suma, que, à luz da Resolução n. 465/2021 da ANS, “não há obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em oferecer métodos cinesioterápicos específicos, nem os procedimentos de Pilates, reeducação postural global (RPG), Hidroterapia, Equoterapia, Musicoterapia, Arterapia e Massoterapia”. Relata que a negativa de cobertura dos aludidos procedimentos iria ao encontro do quanto previsto na legislação de regência e no contrato firmado entre as partes. Pontua que a r. decisão agravada, ao obrigá-la a custear terapias supostamente não previstas no contrato e de caráter experimental, ignoraria os reflexos aos demais beneficiários do serviço, bem como as nuances do negócio jurídico de assistência à saúde. Acrescenta, ademais, que o valor fixado pela r. decisão agravada a títulod e astreintes seria excessivo, com “alto valor de limite”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre a alegada taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada. Preparo recolhido (ID 24011477). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, nada obstante as alegações recursais, consigne-se que o fato de o tratamento prescrito à agravada não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS, não exime, em tese, a agravante, da responsabilidade de custeá-lo, haja vista o mencionado rol de procedimentos estabelecer a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde. Ressalta-se que, de fato, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a Relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar nesse momento que teria se operado overruling. Nesse esteio, o fato de os tratamentos indicados pelo médico assistente da autora, ora agravada, não encontrarem previsão no rol de coberturas obrigatórias da ANS não autoriza, por si só, concluir pela inviabilidade de seu custeio pela operadora de plano de saúde. Até porque a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS prevê, no âmbito de contratos com previsão de atendimento ambulatorial, cobertura obrigatória para consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz (art. 18, inciso III), bem como para "procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano" (art. 18, V). Ademais, em análise perfunctória dos autos, não ressai, de plano, que a autorização do tratamento indicado à agravada encerre hipótese a ensejar acentuado desequilíbrio aos demais segurados, tampouco que tal terapia seja desnecessária ou ineficaz aos fins para os quais foi recomendada à autora. Vale destacar, quanto à alegação de que os tratamentos indicados à autora seriam experimentais, que a Lei n. 13.830/2019, em seu art. 1o, § 1o, aponta a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. Sobre a equoterapia, colham-se os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AUTISMO. DOENÇA PREVISTA CONTRATUALMENTE. TERAPIAS PRESCRITAS. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. "HONORÁRIOS RECURSAIS" DESCABIDOS. I. Não se considera extra petita a decisão judicial que interpreta a tutela de urgência segundo seu efeito prático e concede a providência compatível com o contexto fático e jurídico delineado na petição inicial. II. Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser confirmada a tutela de urgência deferida para assegurar o tratamento prescrito pelo médico que assiste o beneficiário do plano de saúde até o julgamento da lide. III. Quando a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei Processual Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1126274, 07060579420188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no PJe: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EQUOTERAPIA. CUSTEIO. REEMBOLSO. DANO MORAL. PARÂMETROS. CULPA DO AUTOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VEDUÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E INIBIDORA. REDUÇÃO. 1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a ré a custear a terapia (equoterapia), nos exatos termos prescritos na solicitação médica da neuropediatra, mediante reembolso integral das despesas realizadas pelo autor para o tratamento, no prazo de 30 dias corridos, contados da data do recebimento das notas fiscais ou recibo original, bem como ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. A recusa indevida do Plano de Saúde em autorizar o tratamento prescrito pelos médicos revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que o autor foi privado do necessário tratamento de saúde em razão da recusa do plano e precisou ajuizar ação, provocando sofrimento, angustia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. 6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, ainda, o grau de culpa do autor do dano. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Não caso analisado, não se constata culpa grave e, sopesando os demais parâmetros, em especial vedação de enriquecimento sem causa e a razoabilidade, impõe-se minorar o valor arbitrado na sentença para R$5.000,00 (cinco mil reais) 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1215287, 07028721120198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar. Para além desse aspecto, quanto ao segundo requisito, anote-se que não se extrai, neste instante, qualquer abusividade no valor atribuído pela r. decisão agravada a título de astreintes, tampouco se verifica exiguidade no prazo por ela assinalado para que a agravante autorize o custeio dos aludidos procedimentos, o que afasta a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora